Tribunal: TJPA
Processo: 0000244-33.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000244-33.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: CLEITON GRINFEL DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EFETIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Deve ser preservada integralmente a decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátria, revelando-se escorreita a r. sentença, visto que, não comprovação pelo ente municipal do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior.

2.
Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela (o) Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento,
nos autos da Ação de Cobrança movida por
CLEITON GRINFEL DA CRUZ
,

ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando inicialmente que,
a decisão recorrida contraria disposições constitucionais e infraconstitucionais, sendo inaplicável a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral.

Alega que
a presente ação deve ser analisada pela colegialidade com o intuito de se exaurir todos os argumentos suscitados pelas partes, uma vez que ao confrontar as provas carreadas aos autos com o direito pleiteado entende-se pela improcedência da demanda autoral originária.

Destaca que os recorridos não buscaram comprovar os fundamentos de sua demanda com a finalidade de solucionar o conflito, e que as alegações genéricas, as quais foram devidamente rebatidas no curso do processo pelo Município, para sustar qualquer efeito que possa causar prejuízos ao erário e gerar enriquecimento ilícito para a parte agravada.

No mérito, o recorrente sustenta a necessidade de enfrentamento colegiado da matéria e argumenta a ausência de provas robustas por parte do recorrido que comprovem o não recebimento do salário em questão. Destaca a impossibilidade de transferir integralmente o ônus da prova ao ente público e enfatiza a falta de documentação suficiente por parte do autor, conforme os arts. 319 e 320 do CPC/2015.

Ante o exposto, requer
a reconsideração da decisão ou a improcedência da demanda.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Certidão de (Id.

1868063).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Releva destacar novamente, que o
Município requerido informou que não possuía documentos probatórios para juntar aos autos, atribuindo responsabilidade ao antigo gestor, não se desincumbiu de provar fato extintivo do direito da parte autora, além de prevalecer a característica de impessoalidade da Administração Pública, possíveis irregularidades administrativas em gestões anteriores devem ser analisadas em momento e ação oportuna, tratando-se a presente discussão de aferir o direito do servidor ao recebimento da verba salarial pleiteada.

De igual forma, esta Corte já se pronunciou em diversos momentos sobre o assunto, que é repetidamente trazido pelos entes municipais na tentativa de se eximirem de suas responsabilidades. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO
. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
1.
Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e não à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração
.

2. Assim como, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que no presente caso não provou-se a má-fé da apelada.

3. Por outro lado, quanto ao pedido de sucumbência recíproca, demonstrou-se a sua ocorrência, pois a parte autora teve um pedido acolhido e outro negado pelo juízo de piso.

4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (2406314, 2406314, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-05)

......................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ A PAGAR AO SERVIDOR TEMPORÁRIO FÉRIAS INTEGRAIS, ACRESCIDAS DE 1/3.FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. DÍVIDA ORIUNDA DE GESTÃO PASSADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO VIOLA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART.940 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. 1. O vínculo jurídico administrativo entre o apelado e o apelante está devidamente demonstrado por meio dos contracheques acostados aos autos. Além de ser fato incontroverso a situação de inadimplência, confirmada pelo apelante. 2
. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito é oriundo gestão passada, uma vez que a Administração se orienta pelo princípio da impessoalidade. 3. O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. Violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não configurada.
4. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 940 do Código Civil. Inexistência de má-fé. 5. Reconhecimento de sucumbência recíproca, ante ao não acolhimento do pedido de FGTS de todo o período laborado. 6. Condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. Arbitramento na fase de liquidação, suspensão da exigibilidade para a apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita. 7. Custas proporcionalmente divididas, ficando isento do pagamento o Município e suspensa a exigibilidade para a apelada. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. 9. Reexame Necessário conhecido. Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Reforma parcial da sentença pelos mesmos fundamentos. 10. À unanimidade. (2064062, 2064062, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, publicado em 2019-08-12)

....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Tucumã ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 5/12 avos de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com incidência de juros de 0,5% ao mês, a contar da citação (Lei 11.960/09) e correção monetária pelo INPC, a partir da extinção do vínculo laboral. Condenou o Município ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios; 2. Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar a servidora exonerada, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 3.
A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana;
4. Diante do desprovimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, sobretudo porque é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, nos termos do art. 20, do CPC; 5. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (2019.01688649-82, 204.366, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-29)

Com efeito, denota-se como bem destacou a decisão,
aos servidores públicos efetivos, como o apelado, resta assegurado o direito às verbas constitucionalmente garantidas como direitos sociais aos trabalhadores, como a remuneração salarial, nos termos do artigo 7º, VIII, da CF/88.

A propósito, ressalta-se que o direito constitucional ao recebimento das verbas pelo trabalhador só poderia ser desconstituído pelo recorrente com a apresentação de documentos que comprovassem o seu pagamento, o que não ocorreu, conforme os documentos probatórios que se encontravam em seu domínio acerca do vínculo em tela, tendo se desincumbido de demonstrar suas alegações nestes pontos, quais sejam a sua nomeação como servidor efetivo e aprovação em concurso público, assim como contracheque, conforme se observa do Id. 13771778 - Pág. 6 e Id. 13771778 - Pág. 5.

Logo,
de acordo com o que preceitua
o artigo 373, II, do CPC/2015, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito e ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele, todavia, no caso em comento, a inicial funda-se na existência de fato negativo, referente ao não pagamento de verbas salariais pelo Município, restando impossibilitado ao apelado/autor a produção de prova de fato negativo.

No mesmo sentido, não vejo motivo para alterar a decisão recorrida, visto que
a alegação do apelante de que o autor deveria arcar com o ônus probatório de demonstrar que o salário não foi pago, tendo em vista que caberia ao ente público comprovar a realização do pagamento salarial, diante da hipossuficiência do autor ante ao Município, não havendo como o servidor apresentar comprovantes de não pagamento. Isso porque a prova documental deveria se encontrar sob poder do ente municipal, que detém as fichas funcionais, bem como todos os atos decorrentes da relação jurídica em tela.

No presente caso, cabia ao Município ora agravante comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu, no recurso de apelação bem como no presente recurso.

Como se vê, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral, uma vez que a decisão que reconheceu o direito do apelado ao recebimento do salário de dezembro de 2012, tendo em vista as garantias aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, conforme dispõe o art. 39, § 3º, da CF/88.

No mesmo sentido, colacionei julgados desta Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC.
INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT.
REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88
E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4-
Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença;
5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-02-13)

.....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná
salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor
. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado;
VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, publicado em 10/05/2018)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024